Tribunal: TJES
Processo: 5009517-42.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5009517-42.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A

AGRAVADO: FABIOLA BOLSANELLO PIANCA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Em que pese o inconformismo da embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2. O STJ já firmou o entendimento no sentido de que “
a contradição sanável por meio dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado - por exemplo, a incompatibilidade entre a fundamentação e o dispositivo da própria decisão. Em outras palavras, o parâmetro da contrariedade não pode ser externo, como outro acórdão, ato normativo ou prova. [...]”
(AgInt no REsp 1348521/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 23/09/2016).

3. Segundo STJ “[...]
Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou reparar erro material, não servindo para rediscussão de matéria já julgada no recurso.
[...]” (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.704.970/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 8/5/2023.).

4. Embargos Declaratórios rejeitados.

Vitória, 18 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Decl. no Agravo de Instrumento nº 5009517-42.2023.8.08.0000

Embargante: Fabíola Bolsanello Pianca

Embargada:

Casa de Saúde São Bernardo S/A

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão emanado desta Primeira Câmara Cível que, à unanimidade, deu provimento ao recurso interposto por Casa de Saúde São Bernardo S/A, a fim de indeferir a tutela de urgência que determinou a autorização e a cobertura do tratamento da Autora com o procedimento denominado laserterapia.

A embargante sustenta que o acórdão encarta o vício da contradição, ao pálio “
que se encontra em contrariedade com as provas dos autos
”. Sustenta ainda ocorrência de omissão acerca da inversão do ônus da prova. Por fim, pugna pelo prequestionamento
“com o fito único de viabilizar o ingresso à via recursal junto aos tribunais superiores”.

Sem contrarrazões.

É o sucinto relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 28 de fevereiro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEM NOTAS ORAIS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O acórdão embargado restou ementado nestes termos:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO DANOS MATERIAIS E MORAIS. CUSTEIO DE TRATAMENTO LASERTERAPIA. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO ACERCA DA IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO E DE SOLICITAÇÃO AO PLANO DE SAÚDE. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO ATENDIDOS. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. Como se sabe, “O objeto de análise do agravo de instrumento decorrente de decisão que apreciou pedido de tutela de urgência deve se limitar aos requisitos para a concessão da medida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.” (TJES, Agravo de Instrumento, 035189007731, Relator DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/08/2020, Data da Publicação no Diário: 13/10/2020).

2. No caso vertente, a agravada não logrou êxito em demonstrar a plausibilidade do direito afirmado, diante da ausência da demonstração convincente de liame entre a propalada falha na prestação de serviço (demora na realização cirurgia de bucomaxilofacial) e o alegado dano suportado pela agravada (paralisia facial após a cirurgia), tampouco que tenha realizado a solicitação de cobertura perante a agravante, inclusive munida de recomendação médica fundamentada, acerca da necessidade ou urgência do procedimento, sobretudo porque a “laserterapia”, não está contemplada no Rol da ANS para o quadro clínico da agravada, circunstância que converge para óbice contratual para a cobertura vindicada.

3. A agravada ainda não instruiu sua petição inicial com laudo médico acerca da imprescindibilidade do tratamento com “laserterapia”, tampouco que demonstrasse a urgência do procedimento, de modo que, ao menos nesse momento processual, “Não se vislumbra a referida urgência/emergência para realização do procedimento, sem que se possa esperar, ao menos, a instrução processual.” (TJES, Agravo de Instrumento nº 5001403-17.2023.8.08.0000, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câm. Cível, Data: 23/Aug/2023).

4. Recurso provido. Decisão reformada.”

Como se vê, o acórdão cuidou de atribuir o desfecho à causa com clareza, enfrentando os fundamentos necessários e pertinentes à resolução do enleio, sem proposições antagônicas, e conforme a legislação que rege a espécie. Justamente por isso, invoco orientação do STJ no sentido de que “[...]
Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese
,
apenas não no sentido pretendido pela parte
.[...]” (AgInt no AREsp 1070607/RN, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 25/08/2017).

Vale realçar que o STJ já firmou o entendimento no sentido de que “
a contradição sanável por meio dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado
-
por exemplo, a incompatibilidade entre a fundamentação e o dispositivo da própria decisão
.
Em outras palavras, o parâmetro da contrariedade não pode ser externo
, como outro acórdão, ato normativo ou
prova
.
[...]”
(AgInt no REsp 1348521/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 23/09/2016).

Evidente, então, da leitura das razões recursais, que o que a embargante persegue, em verdade, é a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

Em suma, a embargante olvida que sequer foi arguida a questão da inversão do ônus da prova no recurso ou nas contrarrazões, valendo ressaltar que o STJ reafirma a orientação de que ela não é automática, cumprindo ainda acrescentar que o acórdão embargado ainda consignou que
“a agravada não instruiu sua petição inicial com laudo médico acerca da imprescindibilidade do tratamento com “laserterapia”, tampouco que demonstrasse a urgência do procedimento, de modo que, ao menos nesse momento processual, “2. Não se vislumbra a referida urgência/emergência para realização do procedimento, sem que se possa esperar, ao menos, a instrução processual.” (TJES, Agravo de Instrumento nº 5001403-17.2023.8.08.0000, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 23/Aug/2023).”

Logo, a embargante embargante desconsidera que “[...]
Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou reparar erro material,
não servindo para rediscussão de matéria já julgada no recurso
.
[...]” (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.704.970/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 8/5/2023.)

Por fim, cumpre acentuar que é despicienda a menção numérica dos dispositivos legais suscitados pela embargante, a pretexto de prequestionamento para a interposição dos recursos excepcionais, sobretudo porque, a teor do art. 1.025, do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Pelo exposto,
rejeito
os presentes embargos declaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 18.03.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão Virtual de 18/03/2024 a 22/03/2024
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.